Tribunal: TJSP
Processo: 2028851-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que suspendeu a substituição da penhora até que os demais embargantes fossem citados – Acordo celebrado na instância inferior, já homologado pelo juízo, em que as partes concordaram com a liberação do imóvel – Perda superveniente do objeto verificada – Recurso prejudicado.